Tribunal: TJSP
Processo: 1093719-83.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093719-83.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GABRIELA DEFILIPI AUDRA, são embargados ATENAH PARTICIPAÇÃO LTDA.,
ATHENA IMOBILIÁRIA LTDA., EDUARDO DA SILVA MENEZES, ILZA REGINA
DEFILIPPI (ESPÓLIO) e EDUARDO DA SILVA MENEZES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093719-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.308
2
VOTO No
: 39.308 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1093719-83.2018.8.26.0100/50000
EBTE.
: GABRIELA DEFILIPPI AUDRÁ
EBDO.
: ATHENA IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTROS
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Gabriela Defilippi
Audrá, dirigidos ao v. aresto em fl. 212-216 que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para julgar
procedente o pedido de dissolução parcial da sociedade, com exclusão da sócia
remissa.
Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão é
obscuro por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente o
pedido de produção de prova pericial formulado em contestação (fl. 1-5 do
incidente anexo aos autos digitais).
Os embargados manifestaram-se pela rejeição do recurso
(fl. 9-12 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093719-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.308
3
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise do item
suscitado revela que a recorrente demonstra mera insatisfação com o
resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de modo a
obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não se constata a obscuridade suscitada nos embargos
declaratórios, uma vez que o pedido por produção de prova pericial ao final da
contestação foi formulado em caráter genérico. O excerto do v. acórdão
embargado, por sua vez, apontou notadamente a inércia da embargante em
requerer as medidas necessárias à impugnação do balanço patrimonial,
conforme excerto reiterado:
[..] A suplicada impugna o conteúdo do balanço patrimonial,
assinado pelo suplicante e uma contadora, mas não apresentou
incidente de falsidade ou pediu produção de prova pericial.
E no
e-mail de fl. 61 a recorrida não faz qualquer
questionamento acerca de prestação de contas pelo suplicante ou
à integralização do capital social, não obstante os recentes e-
mails hostis trocados entre o apelante e seu sobrinho, bem como
as ponderações realizadas pelo advogado da recorrida (fl.
113-116).
Dessas constatações presume-se que houve ajuste verbal de
dação do imóvel em pagamento, para solucionar impasse
familiar e econômico, mas que agora é negado pela recorrida. [..]
Considerados os demais fundamentos ofertados na decisão
colegiada, não há sequer a necessidade de acréscimos, devendo ser mantida a
conclusão pela ausência de prova acerca da quitação da aquisição das cotas
sociais pela ré.
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093719-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.308
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093719-83.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.308
5
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR